Tribunal: TJBA
Processo: 8081682-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS n. 8081682-49.2025.8.05.0000 Impetrante: Dr. Helio Justo De Oliveira Marques (OAB/BA nº 31.436) Paciente: Gustavo França Gomes Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO. IRREGULARIDADE. INGRESSO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO FRANÇA GOMES, preso em flagrante em 23/12/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alega ilegalidade da custódia em razão da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, da suposta ilicitude do ingresso domiciliar, da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas acarreta nulidade da prisão; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, na via estreita do habeas corpus, a ilicitude do ingresso domiciliar; (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (iv) verificar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A não realização da audiência de custódia no prazo legal configura irregularidade, mas não enseja nulidade automática da prisão quando há posterior decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada, que constitui novo título jurídico apto a legitimar a custódia, ausente demonstração de prejuízo concreto. 4. A análise da alegada ilicitude do ingresso domiciliar demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo prova pré-constituída de flagrante ilegalidade. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos policiais e da apreensão de aproximadamente 160g de cocaína, 208g de maconha, balanças de precisão, máquina de cartão, centenas de embalagens plásticas e munições. 6. A gravidade concreta da conduta e a estrutura profissionalizada da atividade ilícita evidenciam risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 7. A existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito (Processo nº 8000076-47.2025.8.05.0081) demonstra contumácia delitiva e reforça o periculum libertatis, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco atual de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas a afastar a custódia quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A realização tardia da audiência de custódia constitui irregularidade que não acarreta nulidade automática da prisão quando há posterior decretação de prisão preventiva fundamentada e ausência de prejuízo concreto. 2. A aferição da legalidade do ingresso domiciliar que demanda revolvimento fático-probatório é incabível na via do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade comprovada de plano. 3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza, fundamenta idoneamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 562/2024. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8030763-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 891.905/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 917.664/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 965.733/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081682-49.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figura como paciente GUSTAVO FRANÇA GOMES, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Unificado de 1º Grau. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, na extensão conhecida, DENEGÁ-LA, mantendo a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.